Tribunal: TJDFT
Processo: 0741659-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741659-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RENILDA CARVALHO DE OLIVEIRA RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. COOPERATIVA. RENEGOCIAÇÃO. MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. AFASTADA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. EVOLUÇÃO DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à monitória propostos e julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) saber se a pretensão de cobrança do autor se encontra prescrita; (ii) se há excesso de cobrança, e (iii) se presente cláusula abusiva no contrato entabulado entre as partes. III. Razões de decidir 3. A dívida decorrente de contrato de empréstimo, por constituir dívida líquida fundada em instrumento particular, está sujeita ao prazo prescricional de 05 cinco anos, instituído no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, cujo termo inicial é a data do vencimento da última parcela, sendo irrelevante a existência de previsão contratual de vencimento antecipado do título em decorrência da inadimplência do devedor. 4. A teor do que dispõe o artigo 702, § 2o, do Código de Processo Civil, “quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Não cumprida a determinação, os embargos são rejeitados. 5. Cabe à parte autora indicar, precisamente, quais as cláusulas do contrato que pretende ver declaradas abusivas ou ilegais, pois não é dado ao Judiciário proceder de ofício à pesquisa de abusividades as cláusulas em contratos bancários, ainda que se trate de relação de consumo. Inteligência da Súmula 381 do STJ. 6. Estando a ação monitória instruída com a proposta de abertura de conta e demonstrativos e extratos de conta vinculada que demonstram a liberação de crédito em conta e a evolução da dívida. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 187, 422, 757, 758, 760, 765, 766, todos do Código Civil, 4o, inciso III, 46, 51, inciso IV, 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 373, incisos I e II, e 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora deixou de reconhecer a prescrição da pretensão deduzida nestes autos, bem assim, a nulidade de “cláusula contratual leonina” e a necessária inversão do ônus probatório. Argumenta, ademais, que impugnou todos os documentos e contratos apresentados com a inicial. Prossegue indicando que um dos valores cobrados jamais teria sido depositado em sua conta corrente. Colaciona ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação à tese de inversão do ônus da prova. Formula pedido de gratuidade de justiça. O recorrido, em contrarrazões, pugna para que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2495049, pelo Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, data de publicação 1/3/2024. Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, data de publicação 29/5/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.481.689/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 187, 422, 757, 758, 760, 765, 766, todos do CC, 4o, inciso III, 46, 51, inciso IV, 54, §4o, todos do CDC, e 373, incisos I e II, do CPC. Isso, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...) Nesse contexto, embora a operação de crédito entre as partes tenha sido realizada em 22 de fevereiro de 2018, o pagamento foi ajustado em 72 parcelas, de modo que a última prestação venceu em 22 de janeiro de 2024, termo inicial da prescrição (...) embora a MM da origem tenha também concluído pela não ocorrência da prescrição, considerou o ajuizamento de ação anterior como causa interruptiva da prescrição para o ajuizamento da presente ação monitória e decidiu que a data de distribuição do feito, ocorrida em 13 de agosto de 2019, seria a nova data inicial. Para não incorrer em reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida nos termos em que proferida (...) Embora alegue desconhecer a referida contratação e que o valor nunca chegou a ser creditado em sua conta, dentre os documentos que instruíram a petição inicial, além do contrato de abertura de crédito, foram juntados demonstrativos do empréstimo parcelado, extratos de movimentação de conta, os quais comprovam a evolução da dívida, sendo possível conferir como se deu a utilização do capital creditado e as parcelas amortizadas e, por fim, colacionada a planilha de cálculo (...)Diante dos documentos, é possível aferir a origem e de que forma se chegou ao valor cobrado, havendo a comprovação a contratação de vários empréstimos e os extratos de movimentação financeira demonstram a liberação e a efetiva utilização do capital pelo apelante, bem como resta clara a observação de como se deu a evolução da dívida. Além disso, como bem observou o MM Magistrado de origem, embora afirme existir cláusulas abusivas, a apelante não faz indicação de qual seria. ao contrário do que alega, cingiu-se a tecer arrazoado sobre as alegações da parte contrária, mas não indicou a cláusula que pretende ver anulada (...) Assim, como sequer juntou planilha de cálculo apontando o excesso, não restou afastado o ônus da apelante” (id. 65640724) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite-se a emenda à petição inicial mesmo após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.1. A reforma do acórdão recorrido quanto a não ocorrência da prescrição para a propositura da ação monitória, tal como pretende a recorrente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil. Incidência da Súmula 83/STJ. 3.1. No caso, derruir a conclusão do Tribunal de origem acerca da inexistência de má-fé no caso concreto ensejaria, necessariamente, o reexame de elementos fáticos e das provas que instruem os autos, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 deste Tribunal. 4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.394.716/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024) (g.n.). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “Não se conhece de recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1o, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente não logrou comprovar a similitude fática entre os acórdãos confrontados. Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 2.136.717/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029